Tribunal: CARF
Processo: 44000.000913/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44000.000913/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NEWTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44000.000913/2006-03
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário dirigido a este Conselho,
interposto contra decisão da 14a Turma de julgamento da DRJ em São Paulo, acórdão no 16-
76.841, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
LANÇAMENTO
A Notificação no 35.418.846-1 (e-fls. 03/65) se refere a diferenças de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, à destinada ao
financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e, às destinadas aos
terceiros (salário educação), somente por se tratar de funcionários temporários, período 01/1999
a 08/2001, no montante de R$ 37.821,14.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 66/68):
- constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas
aos segurados empregados, discriminadas nas Folhas de Pagamento;
- foram apurados dois levantamentos: TE1, relativo à empresa e ao Sat, nas
competências compreendidas entre 05/99 a 08/01, já que, para esse período, o salário educação
foi lançado em outra NFLD, em virtude de limitar obtida pela empresa (processo 97.17430); e
TE2, relativo à empresa, SAT e salário-educação, em período anterior à mencionada liminar; e,
- os documentos examinados foram os seguintes: folhas de pagamento, termos de
rescisão de contrato de trabalho, livro de registro de empregados, RAIS e GFIP.
IMPUGNAÇÃO
Em 23/10/2001 (e-fl.75), o interessado apresentou impugnação (e-fls. 75/78),
alegando que, houve erro material da autuação em questão. Os valores apurados na Notificação
Fiscal são equivocados pelos seguintes motivos:
- janeiro/1999 – a Fiscalização apurou como base de cálculo o valor de R$
122.426,46, entretanto, as folhas de pagamento totalizam como base R$ 68.745,21, ou seja,
existe uma diferença de R$ 53.681,25, acarretando um acréscimo na carga tributária de R$
22.948,47;
- junho/2001 – a Auditoria apurou R$ 84.947,50, e a folha de pagamento totaliza
um montante de R$ 64.947,50; e
- os recolhimentos efetuados nos meses de 01/2001 a 05/2001, 07/2001 e 08/2001,
informa a Fiscalização, foram recolhidos a menor do que efetivamente consta nas guias de
recolhimento, conforme tabela de fls. 77 (docs. 03/09).
DILIGÊNCIA 1
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Na sequência, a Gerência Executiva do INSS São Paulo – Centro baixou o
processo em diligência para que fossem analisadas as alegações da empresa e respectiva
documentação (e-fl. 154).
A Fiscalização procedeu à diligência solicitada (e-fl. 156), tendo retificado as
competências 01/99 e 06/01, conforme o formulário para cadastramento e emissão de documento
(forced) de e-fl.157. Com relação às competências 01/01 a 05/01, 07 e 08/01, nada foi alterado,
uma vez que as GPS enumeradas já foram consideradas, apropriadas e distribuídas ao longo do
lançamento, conforme o relatório de guias do processo.
DECISÃO NOTIFICAÇÃO
Na sequência, a Decisão Notificação no 21.401.4/045/2002 (e-fls. 159/162) julgou
o lançamento parcialmente procedente, tendo considerado o resultado da diligência que retificou
as competências 01/99 e 06/01.
Segue a ementa da aludida decisão:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Retificação de Débito, dado a incorreção de valor lançado. Guias pagas devidamente
apropriadas.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Da aludida decisão, o sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho de Recursos
da Previdência Social (e-fls. 176/178).
DILIGÊNCIA 2
Em 15/07/2002, a Gerência Executiva do INSS São Paulo – Centro baixou o
processo novamente em diligência, em razão das alegações apresentadas no recurso de e-fls.
176/178 (e-fl.229) contra a Decisão Notificação no 21.401.4/045/2002.
A Fiscalização apresentou o resultado da nova diligência às e-fl. 230, sem
alteração do crédito tributário, mantendo as correções realizadas na referida DN.
Em 05/03/2003 foram encaminhados ao CRPS as razões e contrarrazões de
recurso, conforme documento de e-fls. 233/234.
DILIGÊNCIA 3
A 2a CAJ do CRPS, por meio do Decisório 000601 (e-fls. 235/237), converteu o
julgamento em diligência, para que fosse providenciado o desmembramento do débito, retirando
os destinados ao Salário Educação, em razão da existência de demanda judicial.
O Despacho de e-fls. 241/242 esclarece que a liminar que suspendia a
exigibilidade do Salário Educação perdeu seus efeitos, com a extinção do processo, não havendo,
portanto, a necessidade do desmembramento do débito, e ainda prestou outras informações
pertinentes ao processo.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

DILIGÊNCIA 4
A 5a CAJ do CRPS, por meio da Resolução no 205.00.023 (e-fls. 249/253),
converteu o julgamento mais uma vez em diligência, tendo em vista que:
- os autos foram encaminhados a este Colegiado, sem a possibilidade do
contraditório em relação às novas informações;
- não há provas de que o contribuinte foi cientificado do acórdão anterior, fls. 232
a 234, proferido pela 2a Câmara do CRPS;
- recorrente possui o direito de apresentar suas contrarrazões aos fatos apontados
pela fiscalização;
- nas competências janeiro, junho e dezembro de 2000, a Receita informa que
caberia razão à recorrente, desde que juntasse os originais das guias. Em virtude de tal
argumento entendo que cabe à unidade da Receita Federal verificar se as guias para as
competências janeiro, junho e dezembro de 2000 constam no sistema informatizado.
Em 11/07/2008 o sujeito passivo foi cientificado da Intimação 1457/2008
contendo: a Resolução 205-00.023 do Segundo Conselho, o decisório n° 000601 de 15/07/2003,
e, do despacho de e-fls. 238 e 239.
DILIGÊNCIA 5
Mediante Resolução no 2301-00.001, a Terceira Câmara do CARF, decidiu
converter o julgamento mais uma vez em diligência, tendo em vista que a Receita Federal não
havia prestado as informações demandadas na Resolução, impedindo o colegiado de decidir:
- nas competências janeiro, junho e dezembro de 2000, a Receita informa que caberia
razão à recorrente, desde que juntasse os originais das guias. Em virtude de tal
argumento entendo que cabe à unidade da Receita Federal verificar se as guias para as
competências janeiro, junho e dezembro de 2000 constam no sistema informatizado.
À e-fl. 286, consta o encerramento da diligência, solicitada às e-fls.278/280.
A empresa apresentou contrarrazões intempestivas, após ciência da diligência de
e-fl. 286, conforme fundamentos expostos às e-fls. 334/338.
ACÓRDÃO SEGUNDA INSTÂNCIA
Na sequência, sobreveio o acórdão no 2301-004.046, da Terceira Câmara/Primeira
Turma Ordinária (e-fls. 342/345), que decidiu pela anulação da Decisão Notificação no
21.401.4/045/2002 (e-fls. 159/162).
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou adendo à defesa (e-fls. 364),
alegando em síntese que reitera todos os termos da defesa e ainda que:
- não existe nexo causal entre a diligência e a discussão do processo;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

- ocorreram a prescrição e a decadência do direito de se cobrar eventuais débitos
relacionados com o processo, pois já se passaram mais de treze anos do lançamento e mais de
três anos da apresentação da defesa;
- até o momento a Receita Federal do Brasil não apresentou nos termos do inc. III
do art. 358 do CPC e da Lei 12.527/2011, planilha discriminativa de débitos e créditos de acordo
com o seu sistema, tendo em vista que a empresa recolheu todas as suas contribuições
previdenciárias, através do substituto tributário, bem como os créditos que possui junto a
Receita, não somente pelos processos administrativos que dormitam por mais de dez anos nos
seus escaninhos, mas pelas centenas de créditos advindos da Justiça do Trabalho.
NOVA DECISÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA
Sobreveio, assim, a decisão da 14a Turma de julgamento da DRJ em São Paulo (e-
fls. 374/384), por meio do acórdão no 16-76.841, que por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, tendo retificado os valores dos débitos das competências
01/1999 (TE2) e 06/2001 (TE1), de R$ 37.048,69 para R$ 12.388,06, acrescido de juros e multa.
Segue abaixo a ementa da aludida decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, que
estabelecia o prazo decenal para constituição dos créditos relativos às contribuições
sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo CTN, que determina o prazo de
5 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contagem do prazo a que se refere o art. 174 do CTN tem como ponto de partida a
data da constituição definitiva do crédito tributário. Quando o sujeito passivo impugna o
lançamento, e até seja proferida a decisão final, a Fazenda Nacional ainda não está
investida da titularidade da ação de cobrança, não podendo, por via de consequência, ser
considerada inerte.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS SEGURADOS.
É devida a contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados temporários que lhe prestem serviços.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição
definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de piso em 24/07/2017 (e-fls. 386/387), em 21/08/2017
(e-fls. 398/399) o sujeito passivo postou o recurso voluntário (e-fls. 388/397), tendo consignado
o seguinte:
- Da isonomia entre as partes
Neste diapasão, consubstancia a ilustre relatora, que, nos termos do artigo 56 do Decreto
n°. 7.574/2011, o recurso se encontra intempestivo, pois não observado o prazo de 30
(trinta) dias, mas que analisaria o mesmo devido a data do carimbo dos Correios não
está legível. Ora senhores Conselheiros, o mesmo Diploma legal que deu fundamento
aos argumentos da relatora, é o mesmo que também estabelece, nos seus artigos 68 e
101, § V, que o órgão preparador tem prazo de 30 (trinta) dias para dar ciência da
decisão ao sujeito passivo, o que em nenhum momento, do andamento deste processo,
foi cumprido pelos Órgãos que julgaram o presente feito, mas, ao contrário, foram
exageradamente ultrapassados.
Neste sentido, a defesa foi tempestivamente protocolada em 23/10/2001, e esta
recorrente só foi intimada do Acórdão n°. 2301004.046 da 3a Câmara em 14/05/2014,
portanto, pasmem! 13 (anos) depois; e, diga-se de passagem, anulou totalmente a
decisão/notificação.
Não obstante, as contrarrazões ao termo de encerramento de diligência, foram
protocoladas em 05/12/2011, mas a 3a Câmara só decidiu em 14/05/2014, sendo que o
aditivo de defesa foi interposto em 01/01/2015, e a intimação do Acórdão n°. 16-76.841,
da 14a Turma, ora vergastado, só ocorreu em 24/07/2017.
Não há duvidas, que a discricionariedade da administração pública tem limites na
razoabilidade, na proporcionalidade, na lealdade, na boa-fé e na igualdade que são
critérios essenciais analisados nas ações anulatórias, pois conforme determina o Inciso
LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, no âmbito judicial e administrativo, a
todos, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Isto posto, por qualquer lado que se observe, encontraremos vícios legais, quanto ao
cumprimento de prazos, o que sem dúvida atrai a decadência do direito de cobrar
eventual débito da recorrente, caso contrário, caracterizado clara agressão ao artigo 5o
da Constituição da República.
- Da não disponibilização de documentos em poder da Receita Federal
Informa a ilustre relatora, que a não disponibilização de informações, pertencentes a
esta recorrente em poder da Receita não tem o condão de desconstituir o lançamento, e
que possíveis créditos existentes da empresa junto a Receita Federal e/ou Justiça do
Trabalho, devem ser pleiteados em outro processo com análise respectivo órgão
competente, não cabendo, portanto, a esta esfera administrativa manifestar-se a respeito
do assunto, e que o pedido de apresentação de novas provas não será atendido, uma vez
que o momento para a apresentação das mesmas, inclusive documental é no prazo de
defesa.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Ora senhores Conselheiros, com a devida vênia, este entendimento contraria todo o
ordenamento jurídico pátrio, pois o acesso à informação é um direito constitucional,
mais ainda por uma lei específica, Lei 9.784/99, portanto, independentemente do
motivo, os Órgãos públicos têm obrigação de disponibilizar documentos e informações
relativas aos contribuintes solicitantes, principalmente, na condição de prova a um
processo, e, data vénia, diga-se de passagem, nenhum agente público tem o poder de
decidir aquilo que interfere ou não no procedimento de defesa do contribuinte, caso
contrário, estaríamos diante de um tribunal de exceção.
O artigo 37 da Lei n°. 9.784/99 é claríssimo quanto a esta prerrogativa, direito de
qualquer cidadão. Outrossim, a parte litigante não poderá se recusar de apresentar
qualquer documento, em seu poder, que tenha nexo causal coma a demanda, conforme
dispõem os artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil, pelo risco evidente de
cerceamento de defesa, o que agride frontalmente os dispostos nos incisos LIV e LV da
Constituição da República.
Melhor sorte também não socorre o entendimento da ilustre relatora, de que deve haver
um processo específico, para a busca dos referidos créditos, pois, reitera-se, nítido o
nexo causal e incidental na presente discussão, o que atrai outro direito do contribuinte,
que é a compensação concomitante, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96
- Dos créditos junto a Receita Federal
Neste diapasão, esta recorrente tem créditos junto a Receita, que estão dormitando nos
seus escaninhos, há muitos anos, sem definição, como os Processos n°s.
36608.001166/2000-25 (pró-labore) e 13807-06760/2004-29, além das compensações
com PIS/COFINS, oriundos do Processo Judicial n°s. 9500466880 e 9500586681,
conforme decisão transitada em julgado pela 4a Turma do Tribunal Regional Federal da
3a Região, e muitos outros, difusos, pois são oriundos de centenas de reclamações
trabalhistas, com responsabilidade subsidiária do ente-público contratante, por
inadimplência deste, que é impossível de acompanhar, até porque os contratos de
prestação de serviços de mão de mão de obra, terminaram há muito tempo, como por
exemplo, os Processos n°s. 0025700-14.2007.5.15.0026, reclamante Danilo Zaia
Pereira, que tramitou na Ia Vara do Trabalho de Presidente Prudente; Processo n°.
0000412.82.2013.502. 0069, reclamante União, que tramitou na 69a Vara do Trabalho
de São Paulo; Processo n°. 0232000.05.1992.502.0023, reclamante Sirlei Aparecida
Julio, que tramitou na 23a Vara de São Paulo; Processo n°. 0179900-51.2007.502.0022,
reclamante Adilson Santiago Gonçalves, que tramitou na 22a Vara do Trabalho de São
Paulo; Processo n°. 0251100-31.2007. 502.0051, reclamante Adriano Gomes da Silva,
que tramitou na 51a Vara do Trabalho de São Paulo; Processo n°.
0015600¬95.2007.502.0079, reclamante, Alda Magda Brito, que tramitou na 79a Vara
do Trabalho de São Paulo; Processo n°. 0006800-45.2007.502.0090, reclamante,
Alexandre Tavares Gomes, etc.
Senhores Conselheiros, são centenas deles, que se os referidos recolhimentos não forem
considerados para efeitos de compensações, com eventuais débitos desta recorrente,
estará caracterizado enriquecimento ilícito por parte da Receita Federal.
- Do direito de apresentação de provas;
Não obstante, não houve a prescrição do direito de apresentar provas nestes autos,
devido ao fato novo, que é exatamente as decisões e cobranças da Justiça do Trabalho.
Desta forma, para que se possa exercer o direito pleno do contraditório e de ampla
defesa, é imprescindível, até em respeito aos princípios constitucionais de economia e
celeridade processuais, pois evidente, que os respectivos documentos serão exigidos em
eventual demanda judicial, e que será, com certeza acatada pela Justiça, nos termos dos
artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil, esta recorrente, reitera os pedidos para
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

disponibilização de documentos, com fulcro no parágrafo único do artigo 66 do Decreto
7.574/72, perfeitamente em consonância com o artigo 37 da Lei 9.784/99.
No pedido, o recorrente reitera:
Por tudo que foi reiterado, argumentado e fundamentado, requer a recorrente, que seja
considerado nulo de pleno direito, nos termos do artigo 278 do Código de Processo
Civil, o Acórdão n°. 16-76.841 da 14a Turma da DRJ/SPO, ora guerreado, pois traz no
seu bojo vícios de legalidade, insanáveis, pela agressão literal ao inciso I do artigo 139
do Código de Processo Civil, perfeitamente em consonância com o artigo 5o da
Constituição da Republica, corroborado ainda, pelo cerceamento de defesa, pela não
disponibilização de documentos e informações relativos a esta recorrente, e se vencidos,
o que não se acredita, que seja então julgados os processos administrativos referente aos
créditos que esta recorrente tem junto à Receita Federal, nos termos do artigo 787 do
Código de Processo Civil, além da disponibilização de todos os créditos que foram
recolhidos pela Justiça do Trabalho, com fulcro no artigo 435 do mesmo Diploma legal,
corroborado ainda pelo parágrafo único do artigo 66 do Decreto 7.574/72, perfeitamente
em consonância com o artigo 37 da Lei 9.784/99, a fim de que se faça a devida
compensação, conforme dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PISO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O recorrente defende a nulidade do acórdão e cerceamento do direito de defesa,
uma vez que:
- no âmbito judicial e administrativo, a todos, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que não teria ocorrido neste
processo;
- não foram disponibilizadas as informações que constam em outros processos
administrativos em análise na RFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil) e/ou na Justiça do
Trabalho;
- não houve a prescrição do direito de apresentar provas nestes autos, devido ao
fato novo, que é exatamente as decisões e cobranças da Justiça do Trabalho.
Entretanto, não assiste razão o recorrente.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pela
Constituição de 1988, tem como objetivo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o
mérito de uma questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma
mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
O processo administrativo fiscal é precedido de uma fase inquisitória na qual a
autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária à
situação de fato, que podem resultar na individualização da obrigação tributária – lançamento
tributário e na aplicação de penalidades.
Nesta, a autoridade administrativa levanta os dados no sistemas do fisco, intima o
sujeito passivo, examina documentos, analisa as informações contábeis e/ou fiscais e verifica a
ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária.
A auditoria fiscal é fase inquisitória de iniciativa da autoridade administrativa,
unilateral, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em contraditório.
E é a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento,
regularmente notificado ao sujeito passivo, que nasce a faculdade do contribuinte em iniciar a
fase contenciosa, litigiosa ou contraditória, o processo.
Portanto, o exercício do contraditório nasce para o sujeito passivo após o ato de
lançamento regulamente cientificado. A partir desse momento, o autuado passa a usufruir do seu
direito de defesa, podendo apresentar suas alegações, documentos, provas, enfim tudo que julgar
necessário e pertinente à comprovação de sua situação, da sua tese de defesa.
Assim, voltando ao caso concreto, a alegação do autuado de que não teriam sido
disponibilizadas as informações que constam em outros processos administrativos em análise na
RFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil) e/ou da Justiça do Trabalho, não prospera.
Isso porque é do sujeito passivo o dever de efetuar os levantamentos e
informações que possam ser utilizadas em sua defesa ou que tenham alguma conexão com a
matéria aqui tratada.
Se tais informações e levantamentos estão em outros processos administrativos ou
judiciais, cabe ao próprio contribuinte solicitá-los e apontá-los de forma detalhada e
contextualizada, de forma a ser possível de serem considerados (serem aproveitados) na sua
defesa destes autos.
Cabe pontuar, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica nestes
autos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Como dito, o contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo,
nas instâncias de julgamento, nos prazos disponibilizados para a interposição dos recursos e
apresentação de provas. Assim não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao
direito de defesa do recorrente, posto que teve a oportunidade apresentar sua defesa tanto na
primeira quanto na segunda instância.
Ressalte-se, é do próprio sujeito passivo o dever de efetuar os levantamentos e as
informações que entende pertinentes à sua defesa e toda a documentação que lhe dê suporte às
alegações, tarefa esta que não cabe ser repassada à outra parte do processo.
De todo exposto, entendo que a decisão de piso foi fundamentada, não havendo
que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando
as razões pertinentes à formação de sua convicção.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelo sujeito passivo, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o seu livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
uma vez que foi proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo a
insatisfação do sujeito passivo, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão.
Logo, por todo acima exposto, a alegação de que não houve a prescrição do
direito de apresentar provas nestes autos, devido a fato novo, oriundo de decisões e cobranças da
Justiça do Trabalho não procede.
Por fim, a utilização do instituto da compensação conforme dispõe o artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, não é cabível no presente processo, pois o sujeito passivo somente poderia
utilizar este instituto em um momento posterior, tendo em vista que este processo versa sobre a
determinação e exigência de débito de contribuições previdenciárias administradas pela SRFB e
não de sua compensação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44000.000913/2006-03

Fl. 412
DF CARF MF
Original